Tribunal: TJMT
Processo: 0029464-17.2010.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029464-17.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARNILDO VILIBALDO TREPTOW - CPF: 332.083.100-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), Mario Vitor de Oliveira (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO E CONDIÇÕES DESUMANAS DE CÁRCERE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por detento, em que pleiteava reparação por danos morais e materiais, alegando (i) manutenção indevida em regime fechado após o implemento do requisito temporal para progressão, (
ii
) más condições de encarceramento, (
iii
) supressão de direitos assistenciais e previdenciários. O juízo de origem afastou a responsabilidade civil do Estado, por inexistência de erro judiciário ou falha na prestação do serviço público.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da oitiva de testemunha caracterizou cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se o Estado de Mato Grosso deve responder civilmente por suposto erro judiciário e pelas alegadas condições desumanas de cárcere.

III. R
azões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, fundamentadamente indefere a produção de prova testemunhal considerada redundante ou desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A progressão de regime, prevista no art. 112 da LEP, não constitui direito automático, dependendo da análise dos requisitos objetivos e subjetivos pelo juízo da execução. A ausência de decisão que tenha negado o benefício impede o reconhecimento de erro judiciário indenizável.

5. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais é excepcional, limitada a hipóteses de dolo, fraude, culpa grave ou erro judiciário manifesto, nos termos do art. 5º, LXXV, da CF.

6. Alegações de más condições carcerárias, agressões físicas e supressão de direitos não foram corroboradas por provas documentais ou registros oficiais, não sendo suficientes os depoimentos testemunhais frágeis e contraditórios de
ex-detentos
.

7. Inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta ou violação de dever jurídico estatal, não se configura dever de indenizar.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova testemunhal redundante ou desnecessária não configura cerceamento de defesa, desde que fundamentado pelo magistrado. 2. A progressão de regime não é direito subjetivo automático, dependendo da análise dos requisitos objetivos e subjetivos pelo juízo da execução. 3. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais é excepcional, exigindo dolo, fraude, culpa grave ou erro judiciário manifesto. 4. Não demonstrada a ocorrência de erro judiciário ou de condições desumanas de encarceramento, inexiste dever estatal de indenizar.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X, LXXV, e 37, § 6º; CPC, art. 370; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 14.6.2022; TJMT, AC n. 10021102620248110003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais e morais.

Na inicial, o autor narrou que em 2006 foi condenado a uma pena de 7 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado e, em 2009, sobreveio outra condenação de 4 anos e 10 meses de reclusão e 10 dias-multa, também em regime fechado, que unificadas perfaziam o total de 11 anos, 11 meses e 10 dias.

Alegou que atingiu o direito à progressão de regime em 25
.2.
2008, o qual não foi concedido, tendo conseguido sua progressão apenas em 11
.9.
2009, após a impetração de
habeas corpus
. Sustentou que cumpriu 3 anos, 6 meses e 10 dias em regime fechado, quando deveria ter permanecido por apenas 1 ano e 8 meses, alegando que cumpriu 2 anos, 8 e 25 dias indevidamente no regime fechado.

Relatou ainda que, dentro da penitenciária, passou por diversas ilegalidades, situações vexatórias, privação de alimentação, falta de assistência médica, agressão física, supressão do seu direito de progressão, não concessão de auxílio-reclusão, entre outros.

Requereu a procedência da ação, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 3.764.933,00 pelos danos morais e materiais sofridos.

Durante a instrução processual, foram ouvidas
2
testemunhas
. O autor requereu nova tentativa de oitiva
de uma terceira
testemunha, o que foi indeferido pelo juízo
de primeiro grau
.

Na sentença, o magistrado julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não se verificava qualquer situação que desse ensejo à responsabilização civil do Estado, por inexistir falha ou omissão na prestação de serviço público ou erro judiciário. Considerou que a progressão de regime não constitui direito subjetivo automático do condenado, dependendo da análise do caso concreto pelo magistrado. Quanto às alegações de ilegalidades e situações vexatórias, entendeu que não havia provas suficientes comprovando o alegado.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva d
e uma testemunha
. No mérito, sustenta que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, tendo direito subjetivo à progressão desde 25
.
2
.
2008, o que só veio a ocorrer em 12
.
9
.
2009, permanecendo indevidamente em regime fechado por 1 ano, 6 meses e 17 dias. Considerando o direito à remição de pena por dias trabalhados, alega que o total de tempo de manutenção indevida em regime fechado configurou 2 anos, 8 meses e 20 dias.

Argumenta que sofreu danos morais e materiais em razão do erro judiciário e das condições desumanas a que foi submetido no cárcere, reiterando os fatos narrados na inicial e os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que relataram situações de tortura e maus-tratos.

Requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do indeferimento da produção da prova testemunhal e, consequentemente, da sentença proferida, com o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual. No mérito, caso não seja acolhida a preliminar, requer a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O Estado de Mato Grosso, intimado para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça

deixou de emitir parecer
, por entender que a demanda não denota interesse que justifique a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Cerceamento de defesa

Inicialmente, analiso a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, em razão do indeferimento da oitiva da testemunha
Mario
.

O apelante alega que a oitiva da testemunha seria fundamental para comprovar a veracidade dos fatos narrados na inicial, especialmente no que tange às condições desumanas e ilegais às quais teria sido submetido durante o cumprimento da pena.

Contudo, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e, nos termos do art. 370 do CPC, cabe-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da oitiva da testemunha, considerando que a instrução processual já havia se encerrado e que os elementos contidos nos autos eram convincentes e suficientes para o deslinde do feito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP,
Rel
. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1604351 MG 2019/0312071-3,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques,

T2 - Segunda Turma, j. 14.6.2022)
(Destaquei)

Ademais, já haviam sido ouvidas
2
testemunhas que, segundo o apelante, presenciaram os mesmos fatos que seriam narrados pela testemunha cuja oitiva foi indeferida. Assim, a produção de mais uma prova testemunhal seria redundante e não acrescentaria elementos novos capazes de alterar o convencimento do julgador.

Ressalte-se
, ainda,
que o processo tramitava desde 2010, o que justifica a preocupação do magistrado com a razoável duração do processo.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

No mérito, o apelante sustenta que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, tendo direito subjetivo à progressão desde 25
.
2
.
2008, o que só veio a ocorrer em 12
.
9
.
2009, permanecendo indevidamente em regime fechado por período superior ao legalmente permitido.

Alega, ainda, que sofreu danos morais e materiais em razão do erro judiciário e das condições desumanas a que foi submetido no cárcere, reiterando os fatos narrados na inicial e os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a sentença não merece reparos.

A
legado direito subjetivo à progressão de regime

O apelante sustenta que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, tendo direito subjetivo à progressão desde 25
.
2
.
2008, o que só veio a ocorrer em 12
.
9
.
2009.

De fato, o art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n
.
10.793/2003, vigente à época dos fatos, estabelecia que a pena privativa de liberdade seria executada de forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, quando o preso tivesse cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentasse bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento.

No entanto, a progressão de regime não constitui direito subjetivo automático do condenado, dependendo da análise do caso concreto pelo magistrado. A transferência do preso para o regime semiaberto pressupõe, além do preenchimento do requisito objetivo temporal, o atendimento de requisitos subjetivos, estando condicionada ao bom comportamento carcerário e ao cumprimento das condições gerais e obrigatórias previstas na Lei de Execuções Penais, bem como de eventuais condições específicas fixadas a critério do Juiz.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que comprovem que o apelante preenchia todos os requisitos necessários para a progressão de regime na data por ele alegada (25
.
2
.
2008). Embora o apelante tenha juntado atestados de bom comportamento carcerário datados de 7
.
12
.
2007 e 19
.
1
.
2009
(Id 298593919, fls. 40 e 42)
, bem como resultado de exame criminológico favorável
(Id 298593919, fls. 45/46)
, não há comprovação de que esses documentos foram apresentados ao juízo da execução penal na época em que alega ter adquirido o direito à progressão.

Ademais, não há nos autos cópia da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, o que impossibilita a análise dos fundamentos utilizados pelo juízo da execução penal para negar o benefício.

Ressalte-se que, conforme bem pontuado na sentença, a mera alegação de que o apelante cumpriu o lapso temporal necessário e possuía bom comportamento carcerário não é suficiente para caracterizar erro judiciário ou ilegalidade na manutenção do regime fechado, sendo necessária a demonstração de dolo, abuso, desvio ou descumprimento da lei por parte do Estado, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, cito precedente d
esta Corte
:

E M E N T A DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO JUDICIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS
IDÔNEOS.
ABSOLVIÇÃO PARCIAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por alegado erro judiciário.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar se: (i) configuram-se as alegadas nulidades processuais por parcialidade do julgador, cerceamento de defesa, ausência de audiência de conciliação e violação ao dever de fundamentação; e (
ii
) a decretação de prisão preventiva, posteriormente sucedida de absolvição parcial em instância superior, caracteriza erro judiciário passível de reparação civil.

III. Razões de decidir:

[...]

4. No mérito, a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais constitui excepcionalidade no ordenamento jurídico, operando exclusivamente nas hipóteses de dolo, fraude, culpa grave qualificada ou erro judiciário manifesto, nos termos do
art
. 5º, LXXV, da Constituição Federal.

5. A mera absolvição superveniente, ainda que parcial, não implica reconhecimento automático de vício no ato jurisdicional precedente. De outro lado, a decretação de prisão preventiva, quando fundamentada em elementos probatórios idôneos e em observância aos requisitos legais previstos no
art
. 312 do Código de Processo Penal, constitui exercício regular da jurisdição, não configurando ato ilícito passível de reparação civil, ainda que sobrevenha absolvição por insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese:

6. Preliminares
rejeitadas.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva decretada mediante fundamentação idônea e em observância aos pressupostos legais do art. 312 do Código de Processo Penal não caracteriza erro judiciário indenizável quando seguida de absolvição parcial em sede recursal, subsistindo condenação criminal por outros delitos, ante a ausência de ilegalidade manifesta na medida cautelar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, X e LXXV, e 37, § 6º; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, 334, § 4º, II, 370, 489, § 1º, IV; CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 150, § 1º, 155, § 4º, IV e § 6º, e 157, § 3º,
II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
718.428/TO, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18 .2.2025; STJ,
AREsp
1.717.869/MG,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; TJMT, N. U 0004186-60.2018.8.11 .0032, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11 .3.2025; TJMT, N.U 1029182-22.2023 .8.11.0003, Rel. Desa.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

(TJMT, AC n. 10021102620248110003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
23
.
6
.
2025)

Portanto, não há como reconhecer o alegado erro judiciário ou ilegalidade na manutenção do apelante em regime fechado.

A
legadas condições desumanas no cárcere

Quanto às alegações de que o apelante teria sido submetido a condições desumanas no cárcere, como situações vexatórias, privação de alimentação, falta de assistência médica, agressão física, entre outros, entendo que não há provas suficientes nos autos que comprovem tais fatos.

Embora tenham sido ouvidas
2
testemunhas que relataram situações de tortura e maus-tratos, seus depoimentos são frágeis e contraditórios, não sendo suficientes para comprovar as alegações do apelante.

Ressalte-se que ambas as testemunhas eram
ex-detentos
,
que cumpriram pena no mesmo estabelecimento prisional que o apelante, o que pode comprometer a imparcialidade de seus relatos. Além disso, não há nos autos qualquer registro de denúncia formal ou boletim de ocorrência relatando os supostos abusos sofridos pelo apelante durante o cumprimento da pena.

Também não foram juntados aos autos laudos médicos ou outros documentos que comprovem as alegadas agressões físicas ou a falta de assistência médica.
As tes
te
munhas
menciona
m que o apelante
teve uma costela quebrada, mas não
foi
apresenta
do
qualquer documento médico que comprove tal lesão.

Quanto à alegação de que foi impedido de receber o acompanhamento funeral em razão do falecimento de sua irmã e de receber o auxílio-reclusão, também não há provas nos autos que comprovem tais fatos.

Portanto, não há como reconhecer o direito do apelante à indenização por danos morais e materiais com base em alegações não comprovadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ante a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa, manti
da a suspensão da exigibilidade por força do deferimento da justiça gratuita a parte.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025